Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-04.2022.8.11.0086
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000334-04.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI - CPF: 532.355.179-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO AO REMETENTE PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” - IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo BANCO J. SAFRA S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, de nº 1000334-04.2022, ajuizada em face de DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

O apelante alega que a mora do devedor restou devidamente comprovada mediante envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, seguida do posterior protesto do título.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões, haja vista que não se aperfeiçoou a relação jurídica processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, é requisito da cautelar que tem por objeto a busca e apreensão de bem fiduciariamente alienado, a constituição do devedor em mora. Em outras palavras, a referida ação não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

STJ Súmula nº 72 - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito, o autor ora apelante, para comprovar a mora do devedor, trouxe aos autos a notificação extrajudicial cujo aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “não procurado”. (ID. 212421954)

Feito este introito, tenho que, ao revés do que entendeu o sentenciante, o documento que instruiu a inicial, é meio hábil para comprovação da mora do devedor.

Isso porque, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE

DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Logo, a súplica recursal merece acolhida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, anulada a sentença, determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024